Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CADASTROS RESTRITIVOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. VALOR COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE.

1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).

3. Configurado fortuito interno, que caracteriza a existência de ato ilícito com responsabilidade da instituição financeira, mostra-se cabível a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e consequente reconhecimento de ausência de débito.

4. Havendo liame entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e o defeito do serviço prestado pela instituição financeira, mostra-se cabível a declaração de inexistência das relações jurídicas entre as partes, bem como a restituição dos valores efetivamente despendidos em razão do evento danoso.

5. Quantum compensatório dos danos morais redefinido de modo a adequá-lo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Negou-se provimento ao apelo do réu. Deu-se parcial provimento ao apelo da requerente.